Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Visando a continuidade do tratamento oncológico prescrito, o Impetrante peticiona por uma nova liberação parcial de valores no importe de R$ 60.741,24 (sessenta mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) para mais uma aplicação do fármaco NIVOLUMABE, ainda não adquirido pela parte requerida e que deve ser ministrado ao paciente até o dia 06/05 (ID Num. 45975984 - Pág. 1). Em atenção às tutelas anteriores deferidas, conforme ID 40915831; ID Num. 41743868; ID Num. 42979263; ID Num. 44299039 e ID Num. 44961105, e tendo em vista a necessidade de dar sequencia ao tratamento, DEFIRO O PEDIDO para imediata liberação da quantia de R$60.741,24 (sessenta mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) em favor do Impetrante, ora Requerente, a fim de que se proceda a uma nova aquisição do medicamento supra mencionado. Ficam mantidas as cautelas impostas quanto à necessidade de comprovação da compra e atualização do quadro clínico do paciente. Expeça-se, pois, o alvará, adotando-se as diligências necessárias à imediata liberação da quantia no valor já sequestrado (ID 41024490). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator